Tribunal: CARF
Processo: 10970.000763/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000763/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.965 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em
GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)..
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória, DEBCAD 37.265.165-8,
lavrado por descumprimento do disposto no art. 32, IV, § 9° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e redação da Medida
Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009..
A ação fiscal está relatada às e-fls. 13 e ss, relevando destacar que “a
Universidade não apresentou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) da competência 13/2005 antes do início da
ação fiscal, em 19/08/2009, tendo-o feito apenas em 02/10/2009. A GFIP entregue em atraso,
após o início da ação fiscal, deve ser considerada como não entregue, face ao disposto no art.
138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN)”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000763/2009-83
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000763/2009-83

Inconformada, a recorrente impugnou o lançamento. Em apertada síntese, aduz ter
regularizado a exigência, antes do lançamento, sem que tenha implicado prejuízo algum ao fisco;
alega não ter sido intimada a prestar esclarecimentos antes do lançamento, implicando violação
ao disposto no art. 32-Ada lei no 8.212/91.
A impugnação foi julgada improcedente pelo Acórdão no 09-29.029 – 5a Turma da
DRJ/JFA, e-fls. 33 e ss, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de
apresentar GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 05/05/2010, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 38 e
ss), em 04/06/2010. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
O julgamento foi convertido em diligência (vide e-fls. 56 e ss), com a finalidade
da juntada aos autos de certidões de inteiro teor dos processos n°s. 90.0300106-5, 90.0300479-0
e 91.0300389-2, referidos na impugnação. Em consequência, foram juntadas aos autos as
certidões de e-fls. 77 e ss.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por conter os requisitos legais.
De início, registro que a diligência determinada à e-fls. 56 ss não guarda relação
alguma com os fatos analisados nos presentes autos, pelo que, os documentos juntados à e-fls. 77
e ss não serão objeto de decisão desse colegiado.
A recorrente reitera os argumentos da impugnação, já enfrentados e refutados pela
decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir,
seguem transcritos:
A impugnante alega, fundamentalmente, cerceamento de seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, em razão de não ter sido intimada a prestar
esclarecimentos, conforme previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991.
O caput do referido dispositivo, na redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009,
assim dispõe:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: [Incluído
peia Lei n° 11.941, de 2009).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000763/2009-83

Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que, de fato, o contribuinte que não
apresenta a GFIP deve ser intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos.
Todavia, considerando que a GFIP foi entregue após o início da ação fiscal, não
há que se falar em necessidade de nova intimação para apresentação do referido
documento, uma vez que ele já foi apresentado, após o prazo estabelecido no
Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 08. Da mesma forma, não há que
se falar em necessidade de intimação para prestação de esclarecimentos, uma
vez que o contribuinte já cumpriu com sua obrigação de prestar informações à
RFB, com a entrega da declaração.
Pelo exposto e diante do que dispõe o parágrafo único do art. 138 do CTN,
abaixo transcrito, entendo não ter havido cerceamento do direito ao
contraditório e à ampla defesa do contribuinte:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital